Tribunal: STF
Processo: MI 7277
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado com o objetivo de suprir lacuna infraconstitucional referente ao art. 142, X, combinado com o art. 61, §1º, II, f, ambos da Constituição da República, que dispõem sobre a disciplina dos direitos, deveres, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais dos militares.



    Sustenta o Impetrante:



    Ao impetrante foram concedidas, no transcorrer de toda a carreira apenas 03 (três) promoções lastreadas exclusivamente na referida legislação infralegal supracitada, permitindo-o que alcançasse como último grau hierárquico, a graduação de Suboficial (eventos 7,8,9). Condição essa, convém referir, que permaneceu inalterada até a sua transferência para reserva remunerada em 2016. (eventos 10,11)



    Cabe destacar que até fevereiro de 1998, a norma infralegal prevaleceu hegemônica regulando integralmente as promoções do referido quadro de carreira. Todavia, o panorama glosado pela Emenda Constitucional 18/98, intitulada de Regime Constitucional dos Militares, introduziu na ordem jurídica significativas alterações no cenário normativo castrense.



    Dessa forma, houve a inserção de nova redação ao art. 61, §1º, II, CF, incluindo a alínea f no texto constitucional, definindo que, a partir de então, as promoções dos diversos quadros de carreira castrense deveriam ser regulamentadas por lei em sentido estrito, haja vista que, promoções são ínsitas da própria carreira e não há como esta se dissociar daquela dentro da legalidade.



    A omissão constitucional, que já dura mais de 20 anos, não só cerceou o direito constitucional de livre acessibilidade aos cargos públicos, previsto no art. 37, I, CF, como violou o princípio da igualdade, ao obstar o pleno acesso as prerrogativas e vantagens inerentes às progressões de cargo público, que a lei strito sensu, deixou de prever .



    Salienta, ainda, que o Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980) não regula “de forma específica os quadros de carreiras das Forças Armadas, muito menos os graus inicial e final dos diversos quadros e as progressões concomitantes” de modo que as prerrogativas e promoções inerentes ao cargo estão sendo cerceadas ao autor ante a inércia na edição da lei regulamentadora do respectivo quadro de carreira (eDOC 1, p. 4).



    Ao final, requer que este Tribunal estabeleça prazo razoável para que o Impetrado promova a edição da norma regulamentadora a fim de suprir a lacuna legislativa, assegurando ao impetrante o pleno acesso ao cargo público ocupado. 



    Também pleiteia que esta Corte conceda-lhe duas promoções em sua carreira, ascendendo ao posto de Primeiro Tenente, para fins de assegurar o preceito fundamental da legalidade como supedâneo da igualdade e viabilizar o pleno acesso ao cargo público ocupado, aplicando por analogia as leis de regência dos demais quadros de carreira mencionados na inicial, que concedem aos seus integrantes, pelo menos 05 promoções ao longo da carreira.



    A Advocacia-Geral da União prestou informações, manifestando-se pela improcedência do pedido (eDOC 18, eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem nos seguintes termos assim sintetizados (eDOC 21):



    MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÕES. OBRIGAÇÃO DE LEGISLAR. INEXISTÊNCIA. LEI Nº 6.880/80. MORA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO.



    1. Mandado de injunção impetrado para garantir direito a promoções na carreira militar.



    2. Inexiste dever de legislar quando se verifica a ausência de correlação direta entre os dispositivos constitucionais apontados e o direito alegadamente pendente de regulamentação.



    3. A existência de ato normativo tratando do tema, ainda que de modo contrário aos interesses do impetrante, descaracteriza a omissão legislativa em relação ao tema.



    4. O mandado de injunção é via imprópria para discussão de inconstitucionalidade de norma jurídica. — Parecer pela denegação da ordem.



     É o relatório. Decido.



    O mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXII, CF).



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: MI 6.070, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno DJe 22.05.14; MI-AgR 2.123, redator para acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2013 e; MI-AgR 375, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 15.05.1992.



    In casu, verifica-se que a via eleita pelo Impetrante não se mostra adequada a albergar o pleito referente à edição de lei específica destinada a regulamentar as promoções em carreira militar.



    De fato, os requisitos para a impetração do mandado de injunção são estritos, e consistem, de acordo com o ensinamento doutrinário:



    “a) falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional, portanto, descumprimento, pela via da omissão do poder público, de dever constitucional de prestação jurídico-normativa, abrangida mesmo a inconstitucionalidade parcial por omissão; b) que tal omissão impeça o exercício de direito e garantias constitucionais, de tal sorte que, de acordo com entendimento prevalente, o mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do poder público e a inviabilidade do exercício do direito; c) por via de consequência, caberá mandado de injunção apenas em relação a normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu, que, portanto, mesmo não sendo destituídas por completo de eficácia e aplicabilidade, exijam, como condição de possibilidade formal, provimentos normativos do poder público que venham a assegurar os principais efeitos; d) deve tratar-se de direito e garantia constitucional que atendam aos requisitos do art. 5º, LXXI, CF (...)”



    (SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. Art. 5º, LXXI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; et alli. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 482)



    Nesse sentido, é inarredável, para o exame da demanda, a demonstração da presença dos dois pressupostos constitutivos: i) existência de uma omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora.



    Em que pese a argumentação expendida pelo impetrante, não se extrai das razões ali deduzidas a obrigação jurídico-constitucional de emanar específico provimento legislativo.



    Com efeito. Da leitura do Estatuto dos Militares, infere-se que o referido diploma legal prevê, dentre outros direitos, a promoção, verbis:



    “Art. 50. São direitos dos militares:



    (…)



    IV – nas condições ou nas limitações impostas por legislação e regulamentação específicas, os seguintes:



    (…)



    m) a promoção; (…)”.



    Nesse passo, verifica-se que o dever de legislar sobre promoção de militares está previsto em norma infraconstitucional o que afasta o cabimento deste remédio constitucional. Em hipótese análoga, outro não foi o entendimento esposado pelo Ministro Ricardo Lewandowski nos autos do MI 6.833, DJe 27.3.2018:



     “O dispositivo constitucional invocado na inicial deste mandamus (art. 142, § 3°, X), impõe à União o dever de editar norma que regule “[...] o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares”. 



     Todavia, o direito à promoção na carreira de Cabo estabilizado possui índole essencialmente legal, conforme dispõe o art. 50, IV, m, da Lei 6.880/1980, verbis:



     “São direitos dos militares: 



     [...]



     IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas: 



     [...]



     m) a promoção”.



     Com efeito, o art. 5°, LXXI, da Carta de 1988, ao indicar expressamente que cabe mandado de injunção “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”, não contemplou o direito à regulação de quaisquer direitos, mas apenas aqueles que estão consagrados no texto constitucional”.



    Ademais, como informa o próprio impetrante, o Estatuto dos Militares disciplina a questão, ainda que de forma diversa do que almeja o requerente.



    O que se observa do pedido do impetrante é seu inconformismo com a legislação já editada, que não estabelece para o Quadro de Suboficiais e Sargentos tantas promoções quanto preveem as leis que regulam o Quadro de Oficiais das Forças Armadas, o Quadro de Oficiais Capelães das Forças Armadas, o Quadro de Taifeiros do Comando da Aeronáutica e o Quadro de Oficiais de Apoio da Aeronáutica, mencionados pelo autor.



    Todavia, como já destacou o Ministro Celso de Mello, nos autos do MI 7.092, DJe 28.3.2019, 



    (…) eventuais lacunas normativas ou imperfeições jurídicas constantes de textos legais, como o Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), na espécie, não se revelam colmatáveis nem suscetíveis de correção pela via injuncional, eis que – como já referido – o mandado de injunção somente tem pertinência quando destinado a suprir omissões estatais na regulamentação de cláusulas fundadas na Constituição da República.



    Em resumo, o presente mandado de injunção não reúne as condições exigidas para o seu cabimento. Não há obrigação jurídico-constitucional atribuível a qualquer das autoridades e órgãos previstos no art. 102, I, “q”, da Constituição da República, de emanar provimento legislativo específico acerca da regulamentação de promoções em carreira militar. 



    Diante do exposto, por ser manifestamente incabível, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 6º, caput, da Lei 13.300/2016.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator 



Documento assinado digitalmente